Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-03.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos em que se discute a majoração do percentual fixado na sentença, originalmente estabelecido em 20% do salário mínimo, para atender às necessidades de menor impúbere.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o percentual de alimentos fixado na origem observa o binômio necessidade-possibilidade e se deve ser majorado diante da capacidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve atender ao disposto no art. 1.694, §1o, do CC, garantindo subsistência digna ao alimentando sem impor ônus excessivo ao alimentante.
4. O dever de sustento é solidário entre os genitores, nos termos dos arts. 229 da CF/1988 e 1.634 do CC, devendo cada um contribuir na proporção de seus recursos.
5. Consideradas as provas dos autos, o percentual de 20% do salário mínimo não atende integralmente ao binômio necessidade-possibilidade, sendo adequado majorá-lo para 30%, mantendo-se as demais disposições da sentença.
6. A obrigação alimentar não é imutável, podendo ser revista em caso de alteração superveniente da situação financeira das partes, conforme art. 1.699 do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229. CC, arts. 1.634, 1.694, §1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0714806-72.2024.8.07.0006, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 19.11.2025. TJDFT, ApCiv 0718831-86.2024.8.07.0020, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 17.11.2025.